Tribunal: TJDFT
Processo: 0710407-39.2020.8.07.0006
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-03
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO BANCÁRIO PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO. PRELIMINAR DE INÉPCIA DO RECURSO REJEITADA. MÉRITO. TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE NÃO CARACTERIZADA. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. LICITUDE. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE COBRANÇA. REPASSE PELA OBRIGAÇÃO DE CUSTEIO DE DESPESAS DE COBRANÇA. RECIPROCIDADE DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS. ABUSIVIDADE NÃO CARACTERIZADA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
1. Princípio da dialeticidade. Os recursos que não atacam especificamente os fundamentos da decisão impugnada impõem indesejada dificuldade de exercício pleno à defesa, porque obstaculizam sobremaneira a resposta, malferindo princípios processuais e constitucionais relacionados ao contraditório e ampla defesa. 1.1. Recursos que impugnam satisfatoriamente a sentença hostilizada em observância ao art. 1.010, III, do Código de Processo Civil. Preliminar rejeitada.
2. O colendo Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do Recurso Especial n. 1.061.530/RS, sob a sistemática dos recursos repetitivos, firmou entendimento no sentido de que a estipulação dos juros remuneratórios superiores a 12% (doze por cento) ao ano, por si só, não indica abusividade e que a sua revisão somente é admitida em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e a presença cabal do desequilíbrio no caso concreto. 2.1. Não estando demonstrada abusividade da taxa de juros pactuada pelas partes não há motivo para a respectiva revisão contratual.
3. De acordo com entendimento consolidado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, em demanda submetida à sistemática dos recursos repetitivos, deve ser considerada lícita a capitalização mensal dos juros para os contratos celebrados a partir de 31 de março de 2000, data da publicação da MP no 1.963-17/2000, atualmente reeditada sob o no 2.170-36/2001, desde que expressamente pactuada, sendo permitida a cobrança da taxa anual, que supera o duodécuplo da mensal (REsp n.o 973.827/RS). 3.1. Tratando-se de contrato que estipula expressamente a incidência de juros remuneratórios anuais em patamar superior ao duodécuplo da taxa mensal, tem-se por lícita a pactuação, inviabilizando-se a respectiva revisão contratual.
4. Não havendo nos autos previsão de cobrança de comissão de permanência, correto o julgamento de improcedência do pedido de revisão contratual quanto ao particular.
5. Deve ser considerada lícita a cláusula de contrato de financiamento que, de forma recíproca, atribui à parte inadimplente em relação às obrigações pactuadas, a responsabilidade pelo custeio das despesas com a cobrança, segundo a inteligência do artigo 51, inciso XII, do Código de Defesa do Consumidor.
6. Apelação Cível conhecida. Preliminar rejeitada. No mérito, recurso não provido.